Tribunal: TCU
Processo: 005.270/2023-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Fundo Nacional de Assistência Social ao Município de Nova Mamoré/RO, no exercício de 2014.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome em desfavor do município de Nova Mamoré/RO e de seu ex-prefeito, Laerte Silva de Queiroz, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Fundo Nacional de Assistência Social; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. fixar novo e improrrogável prazo de 15 (quinze) dias, com fundamento no art. 202, § 3o, do RITCU, a contar da notificação, para que o município de Nova Mamoré/RO efetue e comprove, perante este Tribunal, o recolhimento das quantias a seguir especificadas aos cofres do Fundo Nacional de Assistência Social (Fnas), atualizadas monetariamente a partir das datas indicadas até a data do efetivo recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 26/8/2014 320,00 28/8/2014 10,60 28/8/2014 725,79 28/8/2014 577,59 29/8/2014 320,00 29/8/2014 1.102,50 11/9/2014 105,00 15/9/2014 105,00 29/9/2014 219,63 29/9/2014 577,59 1/10/2014 3.360,00 7/10/2014 157,50 7/10/2014 257,93 29/10/2014 219,63 29/10/2014 577,59 5/11/2014 105,00 10/11/2014 3.360,00 28/11/2014 219,63 1/12/2014 2.625,25 8/12/2014 440,00 16/12/2014 95,37 17/12/2014 219,63 26/12/2014 219,63 26/12/2014 577,59 28/5/2014 219,63 29/5/2014 39,93 27/6/2014 1.816,93 27/6/2014 1.507,75 30/6/2014 219,63 30/6/2014 269,25 30/6/2014 179,70 30/7/2014 2.999,22 30/7/2014 326,36 30/7/2014 216,62 30/7/2014 190,20 28/8/2014 2.226,26 28/8/2014 326,36 28/8/2014 324,04 28/8/2014 190,20 26/9/2014 2.230,45 29/9/2014 326,36 29/9/2014 219,85 29/9/2014 190,20 29/10/2014 2.191,46 29/10/2014 326,36 29/10/2014 258,84 29/10/2014 190,20 28/11/2014 2.191,46 28/11/2014 258,84 28/11/2014 190,20 17/12/2014 2.640,50 26/12/2014 326,36 26/12/2014 258,84 26/12/2014 190,20 26/12/2014 2.191,46 9/6/2014 105,00 25/6/2014 320,00 9/7/2014 52,50 10/7/2014 210,00 24/7/2014 157,50 24/7/2014 4.060,00 28/7/2014 105,00 30/7/2014 10,60 30/7/2014 725,79 30/7/2014 577,59 30/7/2014 26,31 30/7/2014 6.221,37 31/7/2014 210,00 11/8/2014 157,50 17/12/2014 326,36 15/7/2014 157,50 28/5/2014 269,25 9.2. informar ao município de Nova Mamoré/RO que a liquidação tempestiva do débito saneará o processo e permitirá que as contas sejam julgadas regulares com ressalva e lhe seja dada quitação, ao passo que a ausência dessa liquidação tempestiva acarretará o julgamento pela irregularidade das contas, com imputação de débito, a ser atualizado monetariamente e acrescido de juros moratórios; 9.3. autorizar, desde logo, caso solicitado, o pagamento da dívida em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217 do Regimento Interno/TCU, fixando-se o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada mês, devendo incidir sobre cada valor mensal os correspondentes acréscimos legais, na forma prevista na legislação em vigor, sem prejuízo de alertar o responsável de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela implicará o vencimento antecipado do saldo devedor.